Tribunal: TJDFT
Processo: 0743324-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0743324-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDA: FERRO, CASTRO NEVES, DALTRO &amp; GOMIDE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré em face de sentença que homologou a desistência da ação, sem condenação em honorários sucumbenciais. A parte apelante pleiteia a fixação de honorários de sucumbência e a revisão do valor da causa para fins de cálculo dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante, no caso concreto; (ii) a majoração do valor da causa para fins de cálculo dos honorários; e (iii) analisar se há elementos suficientes para condenar a apelante por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da fixação de honorários sucumbenciais: O artigo 90 do CPC estabelece que, em casos de desistência, os honorários sucumbenciais são devidos apenas quando houver efetivo aperfeiçoamento da relação processual. No caso concreto, a desistência ocorreu antes do recebimento da petição inicial, não houve citação válida nem apresentação de contestação. A manifestação do réu, apresentada antes do recebimento da petição inicial, não configura hipótese de comparecimento espontâneo, de modo que a homologação da desistência da ação antes da citação não gera condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes. 4. Da majoração do valor da causa: A matéria encontra-se preclusa, nos termos do artigo 293 do CPC, pois a impugnação ao valor atribuído à causa deve ocorrer em preliminar de contestação. A apelante não apresentou contestação, não sendo possível a reavaliação nesta fase processual. 5. Da alegação de litigância de má-fé: Embora a tentativa de majoração do valor da causa tenha sido infundada, não se verifica dolo processual ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa. Configura-se, no máximo, erro estratégico, insuficiente para a aplicação da multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de homologação da desistência sem condenação em honorários sucumbenciais e sem majoração do valor da causa. Tese de julgamento: “1. Não há condenação em honorários sucumbenciais quando a parte autora desiste da ação antes de formada a relação processual completa, ainda que haja manifestação do réu para impugnar pedido liminar. 2. A majoração do valor da causa não é cabível em sede recursal quando a parte não a impugnou tempestivamente em preliminar de contestação.” A recorrente alega violação aos artigos 5o, 80, incisos I e III, e 81, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025